Tribunal: TJSP
Processo: 2253198-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Constrição que recaiu sobre montante relativo a seguro de vida – Embora o artigo 833, VI, do CPC, disponha sobre a impenhorabilidade do seguro de vida, a intenção da norma é proteger a indenização securitária, em razão de seu caráter alimentar – No caso, trata-se de saldo apurado em relação a seguro de vida cancelado, que retornou à esfera de disponibilidade do Agravado –

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Constrição que recaiu sobre montante relativo a seguro de vida – Embora o artigo 833, VI, do CPC, disponha sobre a impenhorabilidade do seguro de vida, a intenção da norma é proteger a indenização securitária, em razão de seu caráter alimentar – No caso, trata-se de saldo apurado em relação a seguro de vida cancelado, que retornou à esfera de disponibilidade do Agravado – Possibilidade de penhora – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253198-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado RICARDO LAVEZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253198-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.227
AGRV.No: 2253198-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 32a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : RICARDO LAVEZZO
JUIZ PROLATOR: FABIO DE SOUZA PIMENTA
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Constrição que recaiu
sobre montante relativo a seguro de vida – Embora o artigo
833, VI, do CPC, disponha sobre a impenhorabilidade do
seguro de vida, a intenção da norma é proteger a
indenização securitária, em razão de seu caráter alimentar –
No caso, trata-se de saldo apurado em relação a seguro de
vida cancelado, que retornou à esfera de disponibilidade do
Agravado – Possibilidade de penhora – Decisão reformada –
Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
138/140 dos autos de origem, que acolheu a impugnação à penhora, para liberar o
montante de R$ 12.316,04, por ser relativo à apólice de seguro de vida 1285830.
Em síntese, insiste o Exequente, ora Agravante, na
manutenção da penhora, em razão de sua legalidade. Afirma que o Agravado
reconhece a existência do débito, em razão de sua inadimplência, não havendo
motivo plausível para a liberação da quantia bloqueada. Aduz que cabia ao Agravado
comprovar a irregularidade da penhora, o que não se verificou no caso. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a atribuição
do efeito suspensivo.
Dispensadas as informações.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de RICARDO LAVEZZO.
A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora, para
liberar o montante de R$ 12.316,04, por ser relativo à apólice de seguro de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253198-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1285830.
O recurso merece provimento.
Restou incontroverso nos autos que a quantia penhorada (R$
12.316,04) é relativa a seguro de vida contratado pelo Agravado junto a Bradesco
Seguros S/A (fls. 117/118 dos autos de origem).
Pois bem.
Não se desconhece a regra contida no artigo 833, inciso VI, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
VI – o seguro de vida”;
No entanto, o dispositivo acima visa à proteção de verba de
caráter alimentar, advinda do recebimento de indenização de seguro de vida, o que
não é o caso.
Na hipótese vertente, o valor constrito corresponde a saldo
apurado em decorrência de seguro de vida cancelado, em 30.04.2014, pelo Agravado.
Uma vez cancelado o seguro, o entendimento é de que o valor
volta para a esfera de disponibilidade de seu titular, não se encaixando, portanto, na
proteção do artigo acima referido.
Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes,
indeferindo
a
liberação
dos
ativos
financeiros
bloqueados
correspondentes a seguro de vida e previdência privada de titularidade
do executado Adalberto. Insurgência. Admissibilidade em parte. Fundo
de previdência privada complementar que, até prova em contrário, se
assemelha a aplicação financeira, com incentivos fiscais, e possibilidade
de saque único ou em parcelas. Necessidade de demonstração de
utilização da aplicação financeira para subsistência. Questão que
demanda análise do caso concreto. Precedente do STJ. Agravante que
não logrou demonstrar a utilização do fundo para sua subsistência a
caracterizar a natureza alimentar de tal verba. Todavia, os valores
constritos à título de previdência privada complementar (R$ 11.721,92)
são inferiores a 40 salários-mínimos, o que autoriza o reconhecimento
da impenhorabilidade de tal quantia pela interpretação extensiva do
art. 833, X, do NCPC, que alcança também os fundos de investimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253198-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de previdência privada. Entendimento do STJ. Penhora de quantia
referente a seguro de vida. Contrato que ostenta o status de
"cancelado". Valores que se encontram na esfera de disponibilidade do
recorrente sem que fossem integralmente consumidos para sua
subsistência. Possibilidade de constrição de valores referentes ao
seguro de vida cancelado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271651-16.2019.8.26.0000; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020;
Data de Registro: 07/10/2020) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA – Ação
de execução por quantia certa – Decisão que indeferiu o pedido de
penhora sobre seguro de vida cancelado – Cabimento – O contrato de
seguro de vida foi cancelado por falta de pagamento no ano de 2014, e
os valores penhorados estão disponíveis para resgate – Inaplicabilidade
do artigo 833, inciso VI, do CPC – Decisão reformada. Recurso
provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2043477-78.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019) (g.n.).
Em acréscimo, ficou evidente que a quantia não é essencial à
sobrevivência do Agravado, na medida em que o seguro foi cancelado em 2014 e até
hoje se encontra disponível para resgate.
Por esses fundamentos, a decisão merece reforma, para
determinar a manutenção da penhora sobre o saldo do seguro de vida em questão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
(assinatura eletrônica)